Tribunal: STF
Processo: AP 2510
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de SILVIA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 11622/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 4/12/2024, foi realizado o interrogatório da ré e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal).



    Em 9/12/2024, a Defesa requereu a “juntada do Laudo Pericial nº 2752/2023- INC/DITEC/PF, juntamente com o seu anexo digital, referentes ao aparelho celular Samsung Galaxy Note 20 ultra, cor rosa (Termo de Apreensão nº 86390/2023) apreendido com a requerente” (eDoc. 189).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Verifico que embora tenha sido apreendido o aparelho celular da acusada, não foram juntados, até o momento, quaisquer relatórios ou laudos pela Polícia Federal referentes à extração de dados, razão pela qual verifico a necessidade e pertinência do pleito da Defesa..



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO à Polícia Federal que encaminhe aos autos, no prazo de 10 (dez) dias:



    (i) A extração dos dados contidos no celular referido no Termo de Apreensão nº 86390/2023 (eDoc. 8, fl. 53);



    (ii) O respectivo laudo e o relatório de análise do conteúdo contido no aparelho.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente